Tribunal: TJDFT
Processo: 0733418-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0733418-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WILLIAM CAVALCANTI DE ARAUJO AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE V I S T O S. (Doc. Num. 19852078). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se a Agravada, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 19852078) interposto por WILLIAM CAVALCANTI DE ARAÚJO, o qual foi manejado contra a decisão (Doc. Num. 19027261) por meio da qual foi deferido o pedido de efeito suspensivo vindicado pela ora Agravada no Agravo de Instrumento que interpôs. I. Brasília - DF, 20 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador